Tribunal: TJMT
Processo: 1050715-14.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050715-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANABELLE VELOSO PEREIRA - CPF: 050.901.171-36 (RECORRENTE), ANABELLE VELOSO PEREIRA - CPF: 050.901.171-36 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – REVELIA – INOCORRÊNCIA - TRANSPORTE AÉREO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA PELA PARTE AUTORA – TARIFA PROMOCIONAL – ABUSIVIDADE DO VALOR RETIDO PELA RECLAMADA –
TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO NOS TERMOS DO ART. 3o, §§ 1o, 3o E 4o, DA LEI 14.034/2020 - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 144110739, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A revelia da reclamada;

2) Lei 14.034/2020 – Pandemia Covid-19 – Dano material – Reembolso integral do crédito;

3) A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, em
10/08/2021
, adquiriu passagem aérea junto ao
site
da reclamada, referente ao trecho de João Pessoa-PB a Cuiabá-MT, com embarque para o dia
06/09/2021
, no valor de
R$ 1.456,36 (um mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Assevera que, em
27/08/2021
, solicitou o reembolso integral do valor pago, mediante a emissão de
Travel Voucher
, tendo em vista que a compra ocorreu mais de 07 (sete) dias antes da data do voo.

Informa que a solicitação foi recebida por meio do protocolo no #34453972, tendo a reclamada no dia
28/08/2021
efetuado o lançamento de estorno, no valor de
R$ 40,78 (quarenta reais e setenta e oito centavos).

No entanto, decorrido mais de 70 (setenta) dias, não houve a emissão do
travel voucher,
sendo que

inúmeras foram as tentativas de resolução administrativa do problema, sem êxito.

A reclamada, em sede de contestação, alega que a modalidade da tarifa escolhida pela autora, qual seja,
Tarifa Light
, não permite o reembolso do bilhete.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) No caso concreto, em análise ao comprovante de compra da passagem, juntado pela própria parte reclamante (ID 72919789), nota que esta foi adquirida com a opção de tarifa promocional/Economy, o que se sabe se trata de passagem não reembolsável.

Observa-se também que não há qualquer comprovação de caso fortuito ou força maior que justifique a resilição ou alteração do contrato de transporte aéreo celebrado com a parte reclamada.

Portanto, diante da liberdade tarifária das passagens aéreas e considerando que foram oferecidas informações adequadas que possibilitou a fácil identificação da opção de
não reembolsável
à parte reclamante, não se trata de cláusula abusiva e, consequentemente, inexiste conduta ilícita praticada pela parte reclamada. (...)

Inicialmente, não há se falar em ocorrência de revelia, uma vez que, com base nas provas colacionadas nos autos, houve a designação de nova data para a realização da audiência conciliatória pelo Juízo
a quo
(id. 144110709), na qual a reclamada se fez presente (id. 144110737), razão pela qual
rejeito
tal pleito.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, vê-se que restou incontroverso o fato de que a reclamante adquiriu bilhete aéreo junto à demandada, no valor de
R$ 1.456,36 (um mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos)
, tendo posteriormente solicitado o cancelamento da compra e a restituição do valor pago, em crédito junto à companhia aérea.

Embora a reclamada assevere que a opção de tarifa escolhida pela reclamante não prevê a possibilidade de reembolso, vê-se que houve a restituição do valor de
R$ 40,78 (quarenta reais e setenta e oito centavos)
, conforme extrato de cartão de crédito anexado no id. no 144111173
.

Registre-se, por oportuno, que
(...) é nula a cláusula contratual que prevê a retenção de 100% do valor do bilhete aéreo em caso de desistência do consumidor, porquanto não guarda amparo na legislação de regência e configura manifesta prática abusiva da empresa aérea, sob pena de enriquecimento sem causa da cia aérea (art. 51, do CDC). (...)
(TJDFT - Acórdão 1227286, 07013051220198070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Ademais, cumpre esclarecer que, tendo havido a desistência da viagem
pela reclamante, na data de
27 de agosto de 2021
,
é aplicável a Lei no 14.034/20,
in verbis:

Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

§ 1o Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo,
poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento
.

(...)

§ 3o
O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por
receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por
obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais
, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo.

§ 4o O crédito a que se referem os §§ 1o e 3o deste artigo
deverá ser concedido no prazo máximo de 7 (sete) dias
, contado de sua solicitação pelo passageiro.
(grifei)

Logo, faz jus a reclamante a concessão de
crédito para utilização em
até 18 (dezoito) meses
, nos termos do art. 3o, §§ 1o, 3o e 4o, da Lei 14.034/2020,
deduzido o valor já restituído pela reclamada
(
R$ 40,78).

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte reclamante em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que deixou de disponibilizar o crédito à parte autora, bem como das tentativas de resolução administrativa, sem êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOOS – REFLEXOS DA PANDEMIA – PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DA CONSUMIDORA NÃO ATENDIDOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso em tela, a parte Recorrente pretende obter o reembolso de valores gastos com a aquisição de passagens não utilizadas, cujo pedido foi feito antes da data da viagem, além de indenização por danos morais, uma vez que as Recorridas,
até a data da propositura da demanda, não disponibilizaram o crédito dos valores em seu favor ou efetuaram o reembolso, mesmos após várias tentativas de resolução na via administrativa
.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral
(AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

O Dano moral deve ser fixado dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, devendo este ser fixado na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1030169-35.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (CINCO mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada a disponibilizar a parte autora o crédito no valor de
R$ 1.415,58 (um mil e quatrocentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos)
, além do pagamento
de
R$ 5.000,00 (CINCO mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022